Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701174-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA DA COSTA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos de no 00736340-13.2022.8.07.0016, oportunidade em que foi extinto o processo sem julgamento de mérito (ID no 163189570 dos autos de origem). Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Exclua-se o processo da pauta de julgamento em que foi inserido anteriormente. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora